Tribunal: TJMT
Processo: 1008528-18.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008528-18.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), FABIANO MAITELLI GALVAO - CPF: 032.747.529-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

FABIANO MAITELLI GALVÃO

E M E N T A:

DIREITO BANCÁRIO E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA/MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS DE INVESTIMENTO EM MAQUINÁRIO. DEFERIDA TUTELA DE URGÊNCIA. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento de instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para manter produtor rural na posse de maquinários e obstar a negativação de seu nome, em ação que visa à prorrogação de dívida rural. O recurso busca a revogação da liminar, alegando que os contratos (CCB) não se sujeitam à legislação de crédito rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 (três) questões em discussão: (i) se a formalização do crédito via Cédula de Crédito Bancário (CCB) afasta o regime jurídico do crédito rural e o direito ao alongamento da dívida; (ii) a tempestividade do pedido administrativo de renegociação; e (iii) a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300, do CPC/15).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A natureza do crédito rural é definida pela destinação dos recursos, não pelo instrumento (CCB), mesmo porque a alínea “e” do item 3.1.1 do MCR autoriza expressamente a formalização de contrato para a concessão dessa espécie de crédito através de Cédula de Crédito Bancário, salvo se o crédito disponibilizado for oriundo de “recursos próprios” ou ‘recursos livres” do credor.

Se o pedido administrativo para a prorrogação dos débitos cedulares foi aviado antes do vencimento e dentro do prazo estendido pela Resolução CMN n. 5.122/2024; os laudos técnicos juntados aos autos que atestam a frustração da safra, são corroborados pelo Decreto Estadual n.
827/2024, que reconheceu estado de emergência ambiental neste Estado, confirmando oficialmente os efeitos da estiagem de 2024, tais circunstâncias autorizam o deferimento da tutela para suspensão dos efeitos da mora. Sobretudo quando
o produtor postulante oferta de caução real idônea, que garante o juízo e afasta o risco de irreversibilidade.

Afinal, segundo a Súmula 298 do STJ, o alongamento da dívida rural configura direito subjetivo do devedor, e não faculdade do credor, o que justifica a tutela de urgência para preservar a atividade produtiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento:

3. O uso da Cédula de Crédito Bancário (CCB) não descaracteriza a operação como crédito rural, sujeitando-a às regras do MCR, salvo se os recursos forem "próprios" ou "livres" do credor. 2. A comprovação da frustração de safra e o pedido tempestivo de renegociação configuram a probabilidade do direito ao alongamento da dívida nos termos do item 2.6.4 do MCR e da Súmula 298 do STJ, autorizando a tutela de urgência. 3. A oferta de caução real idônea pelo devedor reforça sua boa-fé e a ausência de perigo de dano inverso, legitimando a concessão da tutela de urgência.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
contra a decisão proferida na
Ação Declaratória/Mandamental de prorrogação compulsória de contratos rurais de investimento em maquinário em virtude de frustração de safra com pedido de tutela de urgência de natureza cautelar
n. 1002281-10.2025.8.11.0015, ajuizada por
FABIANO MAITELLI GALVÃO
, a qual (i) deferiu a tutela de urgência para determinar que o autor seja mantido na posse dos maquinários; (ii) determinou que a instituição financeira se abstenha de promover a inscrição dos contratos em cadastros de inadimplentes como SPC, SERASA e SCR; (iii) ordenou a retirada imediata de eventuais registros já efetuados; e (iv) fixou multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento, limitada ao valor da causa.

Narra o recorrente que a ação originária visa a prorrogação compulsória de contratos de investimento em maquinário, sob a alegação de frustração de safra, na qual o agravado, autor da demanda, pleiteou tutela de urgência.

Relata que na sua inicial, o agravado afirma ter celebrado duas Cédulas de Crédito Bancário para aquisição de maquinários agrícolas e que, em razão de adversidades climáticas e queda de preços, enfrentou desequilíbrio financeiro, tendo formulado junto ao banco credor pedido administrativo para alongamento da dívida com base no Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ.

Inconformado, o baco requerido a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/15 para o deferimento da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Afirma que a decisão liminar se confunde com o próprio mérito da ação, cuja pretensão autoral somente deverá ser analisada mais detalhadamente no julgamento definitivo da demanda.

Alega que a probabilidade do direito não se encontra demonstrada, pois as alegações do agravado e as provas produzidas unilateralmente, como o laudo técnico, dependem de instrução probatória para sua confirmação.

Destaca que as Cédulas de Crédito que embasam a obrigação (n. 744993 e n. 754583) não se trata de Cédulas de Crédito Rural (CCR), mas sim de Cédulas de Crédito Bancário (CCB), regidas pela Lei n. 10.931/2004.

Argumenta que, por não se tratar de crédito rural, são inaplicáveis ao caso a legislação específica, como o Decreto-Lei n. 167/67 e o Manual de Crédito Rural, bem como a jurisprudência correlata, a exemplo da Súmula 298 do STJ.

Assevera que a destinação do crédito para o financiamento de maquinário agrícola não tem o condão de, por si só, transformar a natureza jurídica do contrato de CCB para CCR, não se podendo impor as particularidades e benefícios daquele instituto.

Suscita, alternativamente, a intempestividade do pedido administrativo de renegociação formulado pelo agravado.

Pontua que, ainda que a legislação de crédito rural fosse aplicável, a Resolução CMN n. 5.123 de 28/03/2024 estabeleceu o prazo para a formalização da renegociação até 31/05/2024.

Consigna que o pedido administrativo do agravado, conforme ID. n. 182330005, ocorreu somente em 14/08/2024, em momento manifestamente posterior à data final prevista pela legislação de regência, o que configura preclusão ao direito de análise da elegibilidade.

Com tais argumentos, pugnou, inicialmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada, postulando, ao final, a revogação de tal decisão por ocasião do julgamento definitivo.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 350528896.

A tentativa de conciliação restou infrutífera, consoante termo de ID. n. 354036890 do CEJUSC dessa superior instância.

Contrarrazões do produtor agravado no ID. n. 356324366, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Sobre o tema, em seu item 2.6.4 o Manual de Crédito Rural assim prescreve:

“4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883 art 1o; Res CMN 4.905 art 1o; Res CMN 5.229 art 5o)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883 art 1o)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883 art 1o)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações; (Res CMN 4.883 art 1o)

d) dificuldades no fluxo de caixa do mutuário, devido ao impacto acumulado de perdas de safra decorrentes de eventos climáticos adversos em safras anteriores, que gerem aumento do endividamento no Sistema Nacional de Crédito Rural - SNCR e impossibilitem o reembolso integral das operações de crédito rural. (Res CMN 5.229 art 5o).

Note-se, portanto, ao trazer na sua redação a expressão “em razão de uma ou mais entre as situações abaixo”, a norma estabelece que as hipóteses elencadas nas alíneas “a)”, “b)”, “c)” e “d)” acima são autônomas e alternativas, e não concomitantes.

À luz dessa compreensão, é importante destacar que ao julgar o
Agravo de Instrumento n. 1000684-51.2025.8.11.0000
– que havia sido proferida nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
de n. 1029878-85.2024.8.11.0015 manejada pelo ora agravante com base nas mesmas Cédulas – esta Câmara proveu o referido recurso para determinar a
“
suspensão da liminar de busca e apreensão e a manutenção do agravante na posse dos bens objeto da ação principal, até o julgamento final da ação originária
”
.

Ao concluir por tal entendimento, o voto condutor do respectivo aresto destacou o fato de o produtor ter
“solicitado administrativamente a prorrogação da dívida por meio de notificação extrajudicial datada de 14/08/2024,
ou seja, antes do vencimento da primeira parcela
”
, sendo certo que a nova redação dos incisos I e III da alínea “f” do
item 10.1.27
do MCR, dada pela Resolução CMN n. 5.122/2024 ainda prorrogou o prazo para o pedido administrativo para até
“até 30 (trinta) dias após a data do vencimento da prestação para operações lastreadas em recursos repassados pelo BNDES”
(inciso I)

– como é o caso da CCB n. 744983 – e de
“até 60 (sessenta) dias após a data de vencimento da prestação para os demais casos”­
– prazo a CCB n. 754583.

Este colegiado também concluiu que o agravado demonstrou, “
ainda que sumariamente, a ocorrência de frustração de safra por fatores adversos, notadamente as mudanças climáticas que afetaram a produção agrícola na região
”, de maneira
“a
interpretação da legislação de crédito rural deve ser feita de forma sistemática, considerando a finalidade social da norma, que visa justamente fornecer mecanismos de proteção ao produtor rural em situações adversas
”.

Para além disso, o
Laudo de Frustração de Safra
de ID. n. 182330000 e o
Laudo de Capacidade de Pagamento
de ID. n 182330003, ambos dos autos de origem, são detalhados, apontando para o amoldamento da situação do autore a mais de uma das hipóteses do
item 2.6.4
do MCR.

A propósito, de forma resumida, o Laudo de ID. n. 182330000

dos autos de origem atesta, por exemplo, que embora estimasse uma produção de 65 sacas de soja por hectare,
“em consequência da seca”

“na safra de 2023/2024, o produtor rural conseguiu efetuar a colheita de apenas 43 sacas de soja de 60 kg por hectare, amargando o declínio de 31% da margem produtiva, perda excruciante que gerou prejuízos sem precedentes”
, sendo que em relação à cultura do milho, para a mesma safra,
“o declínio percentual foi de 50% das produções”
.

As constatações dos referidos laudos são corroboradas pelo próprio Decreto Estadual n. 827/2024, que reconheceu estado de emergência ambiental neste Estado, confirmando oficialmente os efeitos da estiagem de 2024 que, conforme divulgado em toda a mídia nacional, foi, segundo o CEMADEN, a pior dos últimos 44 (quarenta e quatro) anos.

Vale também destacar que, como registrou o próprio juízo de origem na decisão agravada, o autor, ora agravado, “
ofertou como caução idônea à concessão da tutela de urgência, garantia real (imóvel registrado sob a matrícula imobiliária no 1.397 do Cartório de Registro de Imóveis de Guarantã do Norte/MT) – o que demonstra a boa-fé do requerente e impede a ocorrência de dano inverso e irreversibilidade da tutela pretendida, na exata medida em que a caução ofertada funciona como garantia do pagamento do valor devido
.” (ID. n. 213633695 - Pág. 6 dos autos de origem)

Demais disso, ao contrário do que tenta fazer crer o banco agravante, de acordo com a alínea “e” do
item 3.1.1
do MCR, o crédito rural sujeito aos ditames do aludido manual podem perfeitamente ser formalizados através de Cédula de Crédito Bancário. Nesse particular, a propósito,
à luz do que dispõe a
alínea “a” do
item 2.6.7

somente não se sujeitam ao benefício do
item 2.6.4
do citado manual, as operações tiverem sido firmadas com
“
recursos próprios
” ou
“
recurso livres
”
da instituição credora, o que não ficou demonstrado ser o caso das Cédulas ns. 744983 e 754583.

Logo, não ficando demonstrado nenhum desacerto na decisão agravada, a sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026